Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO QUANDO MANTINHA EM DEPÓSITO VÁRIAS DROGAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E TRÊS MUDAS DE CANNABIS SATIVA L. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE NARCODEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID-19. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, caput, e § 1o, inciso II, da Lei 11.343/200633, depois de se constatar que mantinha em depósito, com fins de traficância, seis comprimidos de ecstasy, três selos de LSD, três porções de maconha com massa líquida de vinte e seis gramas e quarenta centigramas, além de três pés de maconha e uma balança de precisão. A busca e apreensão em sua residência decorreu de mandado expedido no curso da denominada Operação Solaris, que tinha como objetivo o desbaratamento de grupo criminoso especializado em produzir e comercializar drogas.

2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público.

3 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela diversidade das drogas apreendidas, a indicar traficância. A folha penal do paciente registra duas condenações definitivas por tráfico de drogas e ele cumpriu o livramento condicional até 23/08/2019 quando foram extintas as penas pelo Juízo da VEPERA. Mas voltou a cometer o mesmo crime. Em que pese os indícios de dependência química, inviável a substituição da sua prisão por medida de internação, pois o paciente revela a sua propensão à delinquência. A custódia cautelar, portanto, é necessária para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares.

4 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco e teve a sua saúde recentemente monitorada na penitenciária, sem queixas respiratórias, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

5 Ordem denegada.